Tribunal: TJDFT
Processo: 0745511-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745511-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAUL CANAL AGRAVADO: M C DE CARVALHO EIRELI D E S P A C H O Considerando a certidão do Oficial de Justiça de ID: Num. 69488049, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 dias, indique o endereço da parte agravada. Após a indicação do endereço, proceda-se à intimação da parte agravada para que apresente contrarrazões ao agravo interno e manifeste-se acerca da documentação juntada no ID: Num. 69731703, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador